Tribunal: TJDFT
Processo: 0754193-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por PAULO OCTAVIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (agravante/réu) em face da decisão (ID 257979109 e 258649036, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0713837-78.2025.8.07.0020, proposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO GIARDINO MICHELANGELO (agravado/autor), na qual o magistrado a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva (ID 257979109, dos autos de origem) e determinou a constrição da quantia de R$ 150.000,00 via SISBAJUD (ID 258649036, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 79272859), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que se trata, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais Coletivos, sendo que a alegação central é de que a obra de construção civil vizinha, denominada POE 840 (localizada na Avenida Flamboyant, Lotes 14 e 16), de propriedade da empresa PO 840 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (CNPJ 49.358.077/0001-27), foi executada sem o devido planejamento, ocasionando danos estruturais e patológicos nas áreas de uso coletivo do condomínio desde fevereiro de 2025. Alega que apresentou contestação demonstrando de forma inequívoca ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que a proprietária do terreno (Lotes 14 e 16) é a PO 840 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (CNPJ 49.358.077/0001-27) e a empresa responsável pela construção é a Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda (CNPJ 00.475.251/0001-22), conforme a placa da obra, afixada e visível a qualquer pessoa que se disponha a ter o mínimo de atenção, bem como pela certidão de ônus acostada aos autos. Argumenta que, mesmo tendo demonstrado à exaustão que a Agravante é parte ilegítima, o Juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, aplicando a Teoria da Aparência, e determinou a constrição da quantia de R$ 150.000,00 via SISBAJUD, o que se revela manifestamente equivocado, face a manifesta ilegitimidade passiva da Agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da constrição da quantia de R$ 150.000,00 via SISBAJUD e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Agravante, PAULO OCTAVIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ 54.038.593/0001-04), extinguindo o feito em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC; e, consequentemente, tornar nula a multa fixada e a constrição de R$ 150.000,00, uma vez que a obrigação de fazer foi imposta à parte ilegítima, determinando a imediata liberação da quantia constrita em favor da Agravante. Preparo (ID 79273815). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva (ID 257979109, dos autos de origem) e determinou a constrição da quantia de R$ 150.000,00 via SISBAJUD (ID 258649036, dos autos de origem). De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito da parte agravante/ré, uma vez que, ao menos nessa análise perfunctória, não parece haver qualquer óbice, na decisão ora combatida, para que haja a constrição de valores, posto que houve o descumprimento da decisão de ID 241486434, que determinou o início dos reparos emergenciais no imóvel da agravada/autora, sendo que, de fato, não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que há indícios de que realmente “a empresa ré é integrante do mesmo grupo econômico da Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda, CNPJ no 00.475.251/0001-22, havendo na placa da construção o slogan comum aos empreendimentos da Paulo Octavio”, conforme bem salientado na decisão ora combatida. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Intime-se, também, a empresa PO 840 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 49.358.077/0001-27 para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator